Tribunal: TJES
Processo: 0000259-12.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000259-12.2019.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIGON MONTEIRO PASCOALINE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000259-12.2019.8.08.0040

APELANTE: MAIGON MONTEIRO PASCOALINE
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAIGON MONTEIRO PASCOALINE

em face da r. Sentença (doc. 00002591220198080040 vol. 003.pdf, pp. 147/154), integrada pela Decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos (doc. 00002591220198080040 vol. 003.pdf, p. 177), julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelante das imputações descritas na denúncia, na forma do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (doc. 00002591220198080040 vol. 003.pdf, pp. 187/193), o apelante afirma que foi absolvido nos autos. Desta forma, busca a restituição do aparelho de celular apreendido em sua posse no momento da abordagem policial, afirmando que não há prova de que o bem é proveniente de coisa ilícita ou duvidosa.

Contrarrazões (doc. 00002591220198080040 vol. 003.pdf, pp. 205/206) pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 0000259-12.2019.8.08.0040).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA-ES, 26 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000259-12.2019.8.08.0040

APELANTE: MAIGON MONTEIRO PASCOALINE
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAIGON MONTEIRO PASCOALINE

em face da r. Sentença (doc. 00002591220198080040 vol. 003.pdf, pp. 147/154), integrada pela Decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos (doc. 00002591220198080040 vol. 003.pdf, p. 177), julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelante das imputações descritas na denúncia, na forma do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (doc. 00002591220198080040 vol. 003.pdf, pp. 187/193), o apelante afirma que foi absolvido nos autos. Desta forma, busca a restituição do aparelho de celular apreendido em sua posse no momento da abordagem policial, afirmando que não há prova de que o bem é proveniente de coisa ilícita ou duvidosa.

Contrarrazões (doc. 00002591220198080040 vol. 003.pdf, pp. 205/206) pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 0000259-12.2019.8.08.0040).

Analisando o pleito do requerente, entendo que não lhe assiste razão.

Infere-se dos autos que o apelante foi denunciado uma vez que, no dia 02/6/2017, por volta das 9h, na Rua Duque de Caxias, nas proximidades do Bar do Doza, Bairro Domiciano, Município de Pinheiros, durante patrulhamento tático, a Polícia Militar logrou êxito em encontrar, no interior da residência denominada “Fazendinha”, devidamente embaladas e prontas para a comercialização, 71 (setenta e uma) pedras de crack e 25 (vinte e cinco) buchas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Afirmou o Ministério Público na inicial que, após meses de investigação, a polícia apurou que as drogas apreendidas pertenciam à organização criminosa chefiada pelo apelante e outros, os quais guardavam e/ou mantinham em depósito os entorpecentes naquele local para posteriormente vender.

A Magistrada em sentença afirmou que, analisando as peças de informação que dão substrato à denúncia, os diálogos citados na inicial acusatória foram extraídos do aparelho de celular apreendido na posse do apelante, por ocasião de uma abordagem policial feita no dia 04/6/2017, ou seja, dias após a apreensão das drogas descritas na denúncia.

Destacou a Juíza, ainda, que, conforme Boletim de Ocorrência, o apelante foi visto pela força policial circulando na cidade em atitude suspeita. Realizada abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o recorrente. Então, o apelante foi liberado, contudo, os policiais militares recolheram o seu telefone diante do conteúdo das mensagens de
Whats
A
pp
que encontraram ao devassar, sem ordem judicial, o aparelho.

Após, a Polícia Militar entregou o celular à Polícia Civil, a qual lavrou um Auto de Apreensão e iniciou as investigações policiais.

Diante da ilicitude da prova apreendida, por violação da norma contida no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, a Magistrada declarou a prova como ilícita, bem como toda a ação penal dela decorrente, aplicando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, e, por conseguinte, absolveu o apelante das imputações constantes da denúncia, na forma do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

O apelante busca, neste momento, a restituição do aparelho de telefonia que foi apreendido na sua posse, qual seja, o celular marca Samsung, modelo SM-J710MN/DS, cor rosê, descrito no Auto de Apreensão.

Pois bem.

A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, é condicionada tanto pela ausência de dúvida de que o requerente é o seu legítimo proprietário, quanto pela demonstração de ausência de ilicitude de sua origem, conforme estabelecem os artigos 120 e 121, ambos do Código de Processo Penal.

Deste modo, a despeito de alegar que o bem móvel se transmite com a tradição, para a comprovação da propriedade do aparelho de telefone celular, necessário a apresentação da Nota Fiscal do bem, ou contrato de compra e venda do respectivo comprador constante da Nota Fiscal.

No caso dos autos, o apelante não juntou qualquer documento capaz de comprovar a sua propriedade.

Ademais, como estabelece o art. 1.268, do Código Civil, feita a tradição por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Assim, o simples fato de se encontrar na posse do bem, automaticamente não lhe confere o
status
de proprietário.

Deste modo, não cumprindo com o ônus de comprovar a propriedade do aparelho, bem como a sua origem lícita, entendo que agiu com o costumeiro acerto a Magistrada de primeiro grau ao negar o pedido de restituição.

Em casos similares, nos quais o réu também foi absolvido, estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

2. Se as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios, concluíram pela ausência de comprovação da legítima propriedade do bem apreendido, destacando a inidoneidade da nota fiscal apresentada e a comprovada adulteração de sinais identificadores do maquinário, rever esse quadro de coisas neste Superiores Tribunal de Justiça implicaria notória violação da Súmula 7/STJ. Precedentes.

3.
A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021);

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA DA VERBA (TRÁFICO DE ENTORPECENTES). INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO: SÚMULA 267/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA.

(...)

2. Não padece de teratologia a decisão que, mesmo após o trânsito em julgado de acórdão que absolveu o réu da imputação de lavagem de dinheiro, indefere o pedido de restituição de valores apreendidos em sua posse durante operação policial, diante da existência de fortes indícios da origem ilícita do dinheiro, consubstanciados no comprovado envolvimento do réu com tráfico de drogas (delito pelo qual responde em outro processo), assim como no fato de que o valor apreendido fora encontrado em sua bolsa, separado em maços com nomes de terceiras pessoas.

3
. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

4. Os documentos juntados aos autos não conseguem amparar a alegação da defesa de que o dinheiro apreendido pertencia ao pai e ao tio do recorrente e destinava-se à aquisição de caminhão, na medida em que os contratos de rescisão de trabalho apresentados como prova da origem lícita dos valores indicam o recebimento de quantias que somadas alcançam pouco mais da metade do montante apreendido. 5. Recurso ordinário a que se nega seguimento." (RMS 50.550/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016, grifou-se);

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000259-12.2019.8.08.0040

APELANTE: MAIGON MONTEIRO PASCOALINE
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. BEM APREENDIDO. PROVA DA PROPRIEDADE. ARTS. 120 E 121, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. “A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.” (RMS 50.550/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 26/08/2016).

2
.
Recurso

a que se
nega
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.